Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-90.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Kleydson Alex Soares Pereira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jacinto Manoel dos Santos em ação de conhecimento, condenando o réu a restituir R$ 6.449,22, corrigido pelo IPCA, com incidência da Taxa Selic a partir da citação.
2. O réu sustentou cerceamento de defesa e violação às prerrogativas da Defensoria Pública (art. 186, § 2o, CPC), alegando indeferimento de intimação pessoal do assistido. No mérito, defendeu inexistência de defeito no serviço prestado e ausência de prova de dano ou de nexo causal.
3. O autor apresentou contrarrazões, defendendo a validade da sentença e a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber:(i) se o indeferimento de intimação pessoal do assistido pela Defensoria Pública configura cerceamento de defesa; e(ii) se houve falha na prestação do serviço de reparo automotivo apta a gerar responsabilidade civil do prestador e indenização pelos prejuízos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Cerceamento de defesa não configurado. A mera dificuldade de contato entre a Defensoria Pública e o assistido não autoriza a intimação pessoal prevista no art. 186, § 2o, do CPC, que é medida excepcional e depende de demonstração de necessidade.
6. A relação entre as partes é de consumo, regida pelos arts. 2o e 3o do CDC, sendo a responsabilidade do prestador de serviços objetiva (arts. 12 e 14).
7. O réu assumiu o risco ao realizar serviço de retífica e soldagem do cabeçote do veículo, reconhecidamente inadequado para sanar o defeito, oferecendo ainda garantia contratual. A conduta caracteriza vício na prestação do serviço e nexo causal com o dano.
8. Inexistem provas de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, CDC).
9. Contudo, os autos demonstram que o valor comprovadamente pago pela retífica foi de R$ 4.900,00, devendo a condenação limitar-se a essa quantia, com correção e juros conforme fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para reduzir a condenação ao valor de R$ 4.900,00, mantida a sucumbência recíproca e os honorários advocatícios fixados em 10% para cada parte, observada a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
“1. A mera dificuldade de contato entre a Defensoria Pública e o assistido não autoriza a intimação pessoal prevista no art. 186, § 2o, do CPC, cabendo ao representado a obrigação de manter seus dados atualizados.”
“2. O prestador de serviços mecânicos responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando executa serviço inadequado, assumindo o risco de resultado insatisfatório.”
“3. A indenização por vício de serviço deve limitar-se ao defeito, nos moldes das disposições do art. 18 do CDC.”

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1384053, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.11.2021.